Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754482-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FLÁVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FÁTIMA SIQUEIRA, FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA, NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OFENSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTAS BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA 1. Afigura-se inviável o conhecimento da parte do recurso em que houve ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Nos termos do art. 321 do CPC/15, a irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, o que, inclusive, in casu, ocorreu posteriormente, com a apresentação do instrumento de mandato. 6. Entretanto, no caso vertente, não se vislumbra a presença de prejuízo concreto para a Recorrente, a justificar nova apreciação pelo d. Juízo a quo da insurgência, uma vez que os argumentos da exceção de pré-executividade foram apresentados em petição única, em nome de todos os ora Agravantes, e foram devidamente analisados no decisum agravado, o qual os refutou de maneira fundamentada. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos saldos depositados em caderneta de poupança, conta corrente ou investimentos equivalentes, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Aduzem que o valor constrito representava quantia inferior ao teto e era mantida em conta utilizada para pagamentos correntes e despesas ordinárias. Pugnam, assim, para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor correto da dívida, garantindo-se o devido processo legal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese em apreço, observa-se que a constrição ocorreu em contas bancárias de titularidade do referido Agravante (ID 161837731 - págs. 6/11, na origem), no valor total de R$ 10.970,22 (dez mil, novecentos e setenta reais e vinte e dois centavos). Consoante art. 854, § 3o, I, do CPC/15 é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Portanto, além de demonstrar que se tratava de caderneta de poupança, incumbia-lhe comprovar que a conta era utilizada para a única finalidade de reserva financeira, sem desvirtuamento. Nesses termos, insubsistente a invocação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. (...) Da análise do relatório do Sisbajud (ID 161837731, na origem), é possível extrair que o Agravante Ney Moreira possui 18 (dezoito) contas bancárias, o que indica o desvirtuamento da natureza de utilização dessas tão somente para reserva financeira. Além desse aspecto, verifica-se que o mencionado Recorrente não trouxe aos autos de origem, tampouco neste instrumento, indicação dos gastos mensais, de comprometimento expressivo de renda ou outros elementos que permitissem uma melhor análise da dinâmica familiar dele. Na ausência de provas das despesas ordinárias suportadas pelo devedor e do consequente risco à dignidade dele e da família, deve prevalecer a regra da sujeição do patrimônio do Executado à satisfação do direito substancial do credor.” (ID 60344534). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030